Tribunal: TJDFT
Processo: 0043982-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROFERIDA CPC/73.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Quando a matéria foi devidamente apreciada não há que falar em omissão no acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.